Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705014-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEESLEW CAIXETA LOBO AGRAVADO: ADRIANO MEIRELLES GONCALVES, ANDRÉ AUGUSTO, FLAVIO SILVA CASSEMIRO, LUANY TIELE SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Busca e Apreensão – Veículo – Pedido de Efeito Suspensivo – Ausência de Elementos Probatórios – Descabimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese, o agravante reconhece ter sido vítima, juntamente com o agravado, de uma fraude, enquanto negociavam a compra e venda de um veículo. Aduz, para tanto, ter anunciado seu veículo em site e o comprador ter realizado a transferência do valor do bem para terceiros, em razão de ambos terem sido ludibriados para tanto. Requereu, em sede de antecipação de tutela, a busca e apreensão do veículo objeto da negociação, a fim de que este permaneça sob a custódia do Juízo de origem até o julgamento final do feito. Entretanto, inexistem nos autos elementos a comprovar, ao menos de forma inicial, o dolo do agravado em se locupletar do valor do veículo ou mesmo o fato de ele ter participado da fraude perpetrada. Assim, tendo ambas as partes sido vítimas da fraude para pagamento do valor do veículo a terceiro, não vislumbro, em análise sumária, a necessidade de busca e apreensão do bem. Demais, em se tratando de bem perecível, sua eventual manutenção em custódia do Juízo de origem acarretará ainda mais a desvalorização e a degradação do bem, motivo pelo qual tal medida não se mostra produtiva para nenhuma das partes. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator